Tribunal: TCU
Processo: 028.618/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso BEX 1002/01-5, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Concessão de bolsa de estudos da CAPES para realizar Doutorado junto à Universidade do Porto, em Portugal. (no da TCE no sistema: 1885/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.618/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcus Vinicius de Vasconcelos Paiva (XXX.612.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.